Tribunal: TJPA
Processo: 0819509-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819509-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: INDGRY DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM APREENDIDO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., questionando a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a proibição de remoção do bem apreendido antes do prazo de purgação da mora e impondo astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível remover o veículo da comarca antes do término do prazo de purgação da mora e (ii) avaliar a legalidade da imposição de astreintes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Decreto-Lei n. 911/1969, a remoção do bem só é permitida após a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor, o que ocorre cinco dias após a apreensão, caso não seja purgada a mora.
4. As astreintes, fixadas em R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00, são razoáveis, cabendo sua limitação de ofício, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.
" Tese de julgamento: 1. A remoção do bem da comarca só pode ocorrer após o decurso do prazo para purgação da mora. 2. A fixação de astreintes visa garantir o cumprimento da decisão judicial e pode ser limitada de ofício para evitar valores desproporcionais."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0819509-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: INDGRY DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 17594669) interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão de Id. 17424989 que negou provimento ao Agravo de Instrumento, conforme ementa assim redigida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO, MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, DO CPC C/C ART. 133, XII, “D” DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1. Somente se não for purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias da apreensão do veículo, é que fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e, por consequência, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969. Desse modo, diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível a determinação do juízo de origem de que durante este período de cinco dias, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação.

2. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Hipótese dos autos em que o valor arbitrado, a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, encontra-se em acordo com os parâmetros utilizados, todavia, de ofício, deve-se fixar o limite para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, fixando-se, de ofício, teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as astreintes.”

Em suas razões (Id. 17594669), a Administradora de Consórcio Nacional Honda alega que a vedação de remoção do veículo da comarca não encontra respaldo no Decreto-Lei n.º 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, e que não há qualquer disposição legal que obrigue a permanência do bem na comarca onde foi apreendido.

Argumenta que, com a apreensão do bem, o credor fiduciário passa a ter a plena posse e o direito de removê-lo, inclusive dentro do prazo de purga da mora. A manutenção da decisão de proibição da remoção, segundo a recorrente, prejudica o exercício da posse e a eficácia da liminar de busca e apreensão.

A agravante também sustenta que a multa diária de R$ 500,00, imposta pelo juízo de origem, foi fixada de maneira desproporcional e sem a devida intimação pessoal prévia, em violação à Súmula 410 do STJ, que exige intimação pessoal do devedor para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Alega, ainda, que a fixação da multa antes da efetiva apreensão do bem é indevida, pois o bem sequer foi retirado da comarca.

Ao final, pugnou pelo recebimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a r. decisão deste juízo.

Sem contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Antecipo que não há o que reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Explico.

Como bem destaquei ao proferir a r. decisão, o período de purgação da mora, a saber, 5 (cinco) dias, permite ao devedor a possibilidade de adimplemento da dívida e, consequentemente, a restituição do bem que fora restituído, com a recuperação de sua posse. Em outras palavras, somente se o devedor não efetuar o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

Por sua vez, somente quando houvesse a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969 (art. 3º, §§ 1º e 2º), é que entendo que não se revelaria possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor.

Nesse sentido, a inexistência de qualquer restrição e exercício pleno de seus direitos somente pode ocorrer após o supracitado período, conforme disposição legal do §1º e 2º do Decreto-Lei 911/1969, como bem ressaltei na r. decisão agravada:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”

A aplicação deste referido dispositivo, com imposição de prazo legal para que ocorra a consolidação plena da propriedade e posse do objeto, se dá em decorrência que, ao se permitir a remoção imediata do veículo da comarca/localidade em que este fora apreendido, haveria a limitação do direito do devedor para regularizar a dívida existente e, portanto, a retirada de qualquer possibilidade de recuperação do bem.

Deste modo, ao impedir a consolidação imediata do direito à propriedade e posse plena do credor, visa-se salvaguardar o direito de recuperação do bem, caso o devedor adimpla a dívida. Destaco, ainda, a discrepância de poderes financeiros entre as partes, sendo, deste modo, o devedor, ora requerido, a parte financeiramente mais frágil e, por lógica, a perda definitiva do bem, ocasiona-lhe um ônus maior do que quando comparado à instituição financeira.

Assim, posto o período o período legal para purgação da mora, é plausível que a remoção do bem da comarca em que fora apreendido não ocorra antes do exaurimento do referido prazo, haja vista a não consolidação da propriedade e posse plena do objeto em favor da agravante.

A respeito da temática, colaciono o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE – CONTRADIÇÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA – OBSERVÂNCIA AO DECRETO-LEI 911/1969 – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição da decisão colegiada embargada ao inobservar o disposto nos art. 1º, §4º e art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/1969, que permitiria a venda do bem pelo credor fiduciário, no caso de inadimplemento da obrigação.

2 – Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

3 – É
necessário o exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do
ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado.

4 – Desse modo, tem-se que inexistiu qualquer objeção a consolidação da propriedade e suas decorrências legais consoante previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.

5 – Considerando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

6 – Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807715-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022 ).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DURANTE PRAZO PARA PURGA DA MORA. -
Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período de cinco dias, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação.

(TJ-MG - AI: 10000191671809001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/07/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, é firme no sentido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para a purgação da mora, que tem início depois da citação.

(TJ-MT 10117665520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020).”

No que tange ao questionamento das astreintes, como salientei, as estas constituem meio coercitivo para impor o cumprimento de uma decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória, portanto, sua finalidade é compulsiva, de fazer com que se cumpra especificamente o devido. Pode ser majorada ou diminuída de ofício, consoante dispõe o § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, sem que isto importe em ofensa a coisa julgada.

O recorrente alegou o intuito de afastamento ou minoração das astreintes arbitradas, por isso, reitero, se a determinação fora cumprida pelo requerido, ora agravante, nos moldes lançados no
decisum
, como alegado, não sofrerá com o dever de compensar a parte contrária por eventual prejuízo, ou seja, não incidirá a multa prevista na decisão liminar.

Ora, se o próprio agravante argumenta que não demonstrou qualquer indício de descumprimento da medida judicial, não há por que questionar a imposição das astreintes, uma vez que se trata de medidas que visam produzir uma segurança jurídica em relação à determinação judicial, contudo, com aplicação somente em caso de desrespeito a esta última.

Sobre a incidência da multa, o Código de Processo Civil, no § 4º, do art. 537, expressamente dispõe:

“§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Dessa forma, ratifico que não assiste razão ao agravante, uma vez que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento da decisão
a quo
, o que fora devidamente registrado pelo magistrado de origem, não havendo que se falar, portanto, em sua exclusão.

Outrossim, consignei na decisão recorrida a necessidade de fixação de teto da multa, de ofício, visando que esta não alcance patamares exorbitantes e, desse modo, perca seu sentido jurídico. Senão vejamos:

“(...)

No que tange ao valor da multa fixado, também não requer alteração quanto ao estabelecido, eis que de acordo com a capacidade financeira da instituição e com os parâmetros da jurisprudência pátria. Portanto, considero o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não destoa dos parâmetros adotados pelos Tribunais Pátrios em casos semelhantes, mostrando, assim, razoável ante o caráter inibitório da medida, vejamos:

‘Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão que, diante do depósito de quantia suficiente para o pagamento das prestações vencidas e da concordância da autora, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo, no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Insurgência contra a multa. Possibilidade de sua fixação diante da função inibitória, desestimulando o não cumprimento da ordem judicial. Valor fixado que é razoável de acordo com a obrigação, levando-se em conta o respectivo caráter coercitivo. Prazo para cumprimento adequado, considerada a inexistência de complexidade para adimplemento da ordem. Decisão mantida. Recurso não provido.’(TJ-SP - AI: 20165982920228260000 SP 2016598-29.2022.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 17/02/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Todavia, faz-se necessário fixar, de ofício, o teto da multa, senão vejamos precedentes desta Corte de Justiça:

‘SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806644-27.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S/A ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOUADO NETO AGRAVADO: RAIMUNDO CARNEIRO DOS ANJOS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, - ACARRETANDO DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA -, E QUE A MESMA INFORMA NÃO TER CELEBRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,0 (QUINHENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000, 00 (DEZ MIL REAIS). DESCONTOS MENSAIS. DESCABIMENTO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROIDO. PERIODICIDADE DAS ASTREINTES REVISTA, PARA ESTABELECER QUE A MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) SEJA APLICADA A CADA DESCONTO IRREGULAR, ATÉ O MONTANTE D R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RESTANTE DA DECISÃO MANTIDO. I- Tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços;

II- MULTA. PERIODICIDADE: Em se tratando de parcela a ser descontada MENSALMENTE, é guardada razão ao agravante quanto ao não cabimento de multa DIÁRIA, sendo aplicável ao caso a incidência de multa
por cada desconto realizado indevidamente
, por se tratar de medida adequada à espécie de obrigação a ser cumprida. Precedentes jurisprudenciais.

III- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ESTABELECER QUE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, APLICA-SE A MULTA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), QUE DEVERÁ INCIDIR POR CADA ATO DE DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA, SENDO O VALOR DA SANÇÃO LIMITADO AO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RESTANTE DA DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.’ (Agravo de Instrumento nº 0806644-27.2021.8.14.0000, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-04-25)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. ASTREINTES. PERIODICIDADE DIÁRIA VIOLA À RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO PARA PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Deve ser mantida a suspensão dos descontos na conta do Agravado, pois a presente demanda ainda se encontra em fase instrutória, não havendo nos autos laudo de perícia grafotécnica da assinatura aposta na avença e impugnada pela parte. Logo, é possível haver fraude no contrato bancário. 2. No que se refere às astreintes, o quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais. Contudo, a periodicidade diária imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade mensal relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido. 3. Reforma da decisão agravada somente no ponto que se refere à periodicidade das astreintes, que deverão incidir por desconto mensal efetuado na conta da Agravada em descumprimento da ordem judicial de suspensão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.’

(Agravo de Instrumento nº 0814411-19.2021.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-14)

Por fim, não há que se falar também em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal do banco recorrente, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. No caso concreto, o prejuízo está condicionado ao cumprimento da obrigação pelo agravante, não havendo decisão que, de forma efetiva, causou danos ao recorrente. Portanto, não há de ser afastada a previsão da multa.”

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024